Tribunal: TJDFT
Processo: 0719547-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. DANOS MATERIAIS.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.2 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão frontal. Distância de segurança. Na forma do art. 28 do CTB, o condutor deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. No mesmo sentido, o art. 34 do CTB dispõe que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. O autor conduzia seu veículo (Volkswagen/GOL, placa REM 8J40) na QNN 07, Conjunto L, em frente à casa 48, em Ceilândia/DF, quando teve seu veículo abalroado, em sua parte frontal, pela motocicleta do réu (Honda/ CG 160 FAN ESDI, placa REO 4G08). No momento do acidente, o réu conduzia sua motocicleta para sair da garagem de sua residência e, ao não se atentar para o trânsito no local, conduzindo na contramão, veio a ocasionar o acidente com o veículo do autor. O boletim de ocorrência (id 45723757) e as fotografias (45723756, 45724328) e vídeos (id 45724336) colacionados corroboram com a narrativa do autor. Resta, portanto, configurada a culpa exclusiva do réu, pelo acidente.3 – Dano material. A condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. O autor apresentou três orçamentos para o reparo de seu veículo, o menor deles no valor de R$1.150,00. Os itens constantes no referido orçamento encontram-se em conformidade com os danos sofridos pelo veículo do autor. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

F